Tribunal: TJMT
Processo: 1029514-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029514-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVANTE), SERGIO CASAS RAMOS - CPF: 631.106.521-53 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial grafotécnico e encerrou a fase de instrução processual, revogando determinação anterior que havia ordenado a realização de nova perícia diante de controvérsia técnica relevante sobre a autenticidade de assinaturas em contratos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que homologou o laudo pericial e encerrou a instrução processual, revogando determinação anterior que havia ordenado a realização de nova perícia grafotécnica, considerando: (i) a existência de controvérsia técnica relevante; (ii) a aplicação da preclusão
pro judicato
; e (iii) as consequências da não apresentação dos documentos originais pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A revogação de decisão anterior que havia determinado a realização de nova perícia grafotécnica, sem que houvesse fato novo relevante, viola o princípio da segurança jurídica e configura preclusão pro judicato, especialmente quando o próprio magistrado já havia reconhecido a existência de controvérsia técnica significativa.

4. A não apresentação dos documentos originais pela parte que tem o ônus da prova é circunstância que deve ser considerada na valoração final da prova, mas não justifica, por si só, o encerramento prematuro da instrução processual quando há controvérsia técnica relevante sobre questão fundamental para o deslinde da causa.

5. A realização de nova perícia grafotécnica é medida necessária para o adequado esclarecimento da matéria fática quando o próprio perito judicial reconhece limitações em sua análise inicial e há parecer técnico divergente apresentado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.O. ENERGIA SOLAR LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que homologou laudo pericial grafotécnico e encerrou a fase de instrução processual nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Danos Morais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado havia anteriormente reconhecido a existência de controvérsia técnica relevante, mas revogou tal determinação sem fato novo que justificasse a mudança. Alega que o laudo pericial homologado apresenta deficiências técnicas, não atendendo aos requisitos essenciais para análise grafotécnica. Argumenta ainda que a revogação da ordem de realização de nova perícia viola o princípio da segurança jurídica e a preclusão pro judicato.

Em sede liminar, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que a empresa agravante teve diversas oportunidades para apresentar os contratos originais e não o fez, o que configura preclusão da prova pericial. Sustenta que o ônus da prova recai sobre a empresa que produziu o documento, conforme o art. 429, II, do CPC, e que a perda do contrato original deve ser suportada exclusivamente pela agravante em razão da Teoria do Risco da Atividade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que homologou o laudo pericial e encerrou a instrução processual, revogando determinação anterior que havia ordenado a realização de nova perícia grafotécnica.

Inicialmente, é importante esclarecer o conceito de preclusão
pro judicato
, que consiste na impossibilidade de o juiz decidir novamente questões já decididas no processo, salvo nas hipóteses legalmente previstas. Este instituto visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais ao longo do processo.

A preclusão
pro judicato
, embora não seja absoluta e comporte exceções legais, impede que o juiz decida novamente questões já decididas no processo, salvo quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Essas exceções visam permitir a adaptação do processo a novas realidades que possam surgir durante sua tramitação, como alterações legislativas ou fatos supervenientes que modifiquem substancialmente o contexto da causa.

No caso em análise, verifico que o magistrado, em decisão datada de 04/12/2024, acolheu a impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante e determinou a realização de nova perícia grafotécnica. Naquela oportunidade, o Juízo reconheceu expressamente que
"os fundamentos apresentados na impugnação somados ao parecer técnico particular levantam dúvidas quanto à completude e adequação da análise realizada pelo perito judicial".

Posteriormente, sem que houvesse fato novo relevante que justificasse a mudança de entendimento - uma vez que a não apresentação dos documentos originais já era circunstância conhecida quando da primeira decisão - o Juízo revogou sua própria decisão, homologando o laudo pericial anteriormente impugnado e encerrando a fase de instrução processual.

Esta conduta, a meu ver, viola o princípio da segurança jurídica e configura preclusão
pro judicato
, pois o Juízo já havia se manifestado sobre a necessidade de realização de nova perícia, reconhecendo a existência de controvérsia técnica relevante. A mera inércia da parte em apresentar os documentos originais não constitui fato novo capaz de afastar a necessidade de esclarecimento técnico já reconhecida pelo próprio magistrado.

O ordenamento jurídico estabelece que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Esta norma visa garantir que as questões técnicas sejam adequadamente elucidadas, especialmente quando há controvérsia relevante sobre o tema.

No caso em análise, há elementos que indicam a existência de controvérsia técnica significativa: a) O laudo pericial judicial concluiu pela falsidade das assinaturas, mas o próprio perito reconheceu limitações em sua análise, destacando que o exame foi realizado em cópias digitalizadas de baixa resolução; b) A agravante apresentou parecer técnico elaborado por assistente que, após análise detalhada, concluiu pela autenticidade das assinaturas, identificando convergências entre as assinaturas questionadas e os padrões autênticos do agravado e; c) O próprio magistrado, em decisão anterior, reconheceu a existência de dúvidas quanto à completude e adequação da análise realizada pelo perito judicial.

Estas circunstâncias, a meu ver, justificam plenamente a realização de nova perícia grafotécnica, conforme inicialmente determinado pelo juízo de origem.

É importante ressaltar que, nos termos da legislação processual, quando impugnada a autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. No caso em análise, caberia à empresa agravante apresentar os documentos originais para viabilizar a adequada verificação de sua autenticidade. A não apresentação desses documentos, mesmo após reiteradas solicitações, poderia, em tese, gerar presunção relativa contrária aos interesses da parte que tinha o dever de exibi-los.

No entanto, considerando a complexidade técnica da questão e o fato de que o próprio perito judicial reconheceu limitações em sua análise inicial, entendo que a realização de nova perícia grafotécnica é medida necessária para o adequado esclarecimento da matéria, sem prejuízo de eventual valoração da conduta processual da parte quando do julgamento do mérito da causa.

Ressalto que a não apresentação dos documentos originais pela empresa agravante, mesmo após reiteradas solicitações, é circunstância que deverá ser considerada pelo Juízo de origem na valoração final da prova. No entanto, tal fato, por si só, não justifica o encerramento prematuro da instrução processual quando há controvérsia técnica relevante sobre questão fundamental para o deslinde da causa, especialmente quando o próprio magistrado já havia reconhecido a necessidade de esclarecimentos adicionais.

O juiz é o destinatário da prova e tem o poder-dever de determinar as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos relevantes para o julgamento da causa. No entanto, este poder não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

No caso em análise, a decisão de homologar o laudo pericial e encerrar a instrução processual, revogando determinação anterior que havia ordenado a realização de nova perícia, não se mostra adequada à complexidade da questão técnica em debate e à relevância da matéria para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL DEFERIDA. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral, julgou parcialmente procedente o feito. A sentença rescindiu o contrato entre as partes e condenou a ré ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, além de R$ 50.000,00 por danos morais. A apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, visto que foi deferida prova pericial, mas a magistrada de primeiro grau proferiu sentença sem a sua realização, o que impossibilitou a comprovação da qualidade da matéria-prima fornecida e do mau uso pelos autores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial previamente deferida, e a consequente violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

A prova pericial foi expressamente deferida para apurar eventual defeito na matéria-prima fornecida pela ré e a ocorrência de recall, revelando-se essencial à elucidação da controvérsia.

A sentença foi proferida sem a realização da prova pericial, sob o fundamento de desnecessidade da prova e ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras.

O deferimento anterior da prova pericial, não revogado de forma fundamentada, impede posterior retratação na mesma instância, sob pena de preclusão pro judicato, nos termos do art. 505, caput, do CPC.

A ausência de realização da prova técnica, aliada à fundamentação da sentença na falta de prova da parte ré, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que o julgamento antecipado da lide com fundamento em ausência de prova, quando requerida e necessária à elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O juiz não pode proferir sentença com base na ausência de prova da parte quando já tiver deferido sua produção, sob pena de incorrer em preclusão pro judicato. A não realização de prova pericial previamente deferida, quando essencial à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa. A sentença proferida sob tais circunstâncias deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC n. 30.307/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018.”

(N.U 0002985-70.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)
(Negritei)

A realização de nova perícia grafotécnica, conforme inicialmente determinado pelo Juízo de origem, é medida que se impõe para o adequado esclarecimento da matéria fática, garantindo às partes o direito à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a realização de nova perícia grafotécnica, a ser conduzida por profissional diverso do anteriormente designado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025